Tribunal: TJBA
Processo: 8073573-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073573-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENILA MARIA ANDRADE LEAL

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO WR LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, JOSE EMILLIANO LARANJEIRA PEREIRA, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO, RAFAEL JACOBINA BARBERINO PINTO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento
. Ação de adjudicação compulsória. Instrumento particular de dação em pagamento. Validade. Indisponibilidade imóvel. Medida necessária para resguardar a eficácia do processo. Súmula 239 do STJ.
Decisão
reformada
. Recurso provido.
Recurso de agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a determinação de indisponibilidade do imóvel objeto da lide, mantendo apenas a averbação da existência da ação na matrícula do bem, além de determinar o depósito do instrumento particular de dação em pagamento em juízo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o instrumento particular de dação em pagamento é suficiente para embasar o pedido de adjudicação compulsória e (ii) definir se a indisponibilidade do imóvel é medida necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. O instrumento particular de dação em pagamento é válido para fundamentar a adjudicação compulsória, conforme a Súmula 239 do STJ, que dispensa o registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

4. Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o direito à adjudicação compulsória decorre de promessa de compra e venda ou de instrumento equivalente, desde que cumpridas as obrigações pactuadas, como ocorre no caso concreto.

5. A alegação de nulidade do contrato por ausência de escritura pública não se sustenta, pois tal formalidade só é exigida para a transmissão da propriedade, não para a comprovação do direito à adjudicação.

6. O reconhecimento de firma posterior à assinatura do contrato não compromete sua validade, pois se trata de ato meramente formal que não altera a substância do negócio jurídico.

7.
A indisponibilidade do imóvel é medida cautelar adequada para garantir a efetividade do processo e evitar a alienação do bem a terceiros, prevenindo prejuízos irreparáveis à parte agravante. A mera averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não assegura, por si só, a proteção contra eventuais fraudes ou alienações indevidas.

8. O
pedido de substituição da medida de indisponibilidade pelo depósito judicial do valor do contrato deve ser analisado pelo juízo de primeiro grau, responsável pela definição no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a restauração da medida de indisponibilidade do imóvel objeto da lide.
Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
agravo de instrumento de
nº

8073573-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A.
e como agravado
EDNEI PEREIRA OLIVEIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
bem como
PREJUDICAR O RECURSO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator
.